Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733810-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JOAO PAULO MONTEIRO LOBATO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE contra decisão de ID n. 136495456 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de JOÃO PAULO MONTEIRO LOBATO, que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel. Afirma, em suma, que o agravado é devedor do equivalente a R$ 13.175,27, relativo a débitos condominiais; que a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto; que realizou pesquisas que não encontraram patrimônio vinculado ao Cadastro de Pessoa Física – CPF do agravado; que os direitos aquisitivos possuem expressão econômica. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para admitir de direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel indicado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID n. 105187360 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil que "é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto". Na hipótese, a parte agravante requer, como primeira medida tendente à satisfação da dívida, a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel. Ainda que, em tese, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autorize a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros), deve-se observar que a penhora em dinheiro tem preferência na ordem legal que, por opção legislativa, deve ser priorizada. É certo que o escopo da execução consiste em assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Todavia, essa fase processual também se rege pelo princípio da menor onerosidade, priorizando atos menos gravosos ao devedor, notadamente quando há possibilidade de alcance de bens de maior liquidez. Portanto, sem que se realize qualquer tentativa de localização de ativos financeiros passíveis de constrição, a pretensão de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel viola o disposto no artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil. Em conclusão, não está verificada, prima facie, a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora